Tribunal: TJDFT
Processo: 0707819-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707819-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDOS: MARIA ESMÉRIA DA COSTA SILVA, DANIEL GALVÃO PANTOJA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. ESPECIFICAÇÃO DE DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. 1. O cumprimento de sentença, enquanto fase subsequente, não se dissocia por completo da fase de conhecimento. Desse modo, se as partes foram adequadamente qualificadas na petição inicial e a peça que deflagrou o cumprimento de sentença fez referência à qualificação anteriormente realizada, está suprida a exigência prevista no artigo 524, I, do Código de Processo Civil, não se vislumbrando qualquer nulidade. 2. Quanto à especificação de descontos obrigatórios (artigo 524, VI, do Código de Processo Civil), trata-se de medida necessária somente nos casos em que, por óbvio, houver desconto dessa natureza. Não por outro motivo, o legislador fez expressa referência à eventual existência de descontos obrigatórios. 3. O inciso V do artigo 524 do Código de Processo Civil dispõe sobre a indicação de bens passíveis de penhora, sempre que possível. Ou seja, a circunstância do exequente não indicar, de plano, bens aptos à penhora não constitui nulidade. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirma ofensa aos artigos 330, 835 e 836, todos do CPC, porém deixa de colacionar as respectivas teses recursais. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Da mesma forma, descabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 330, 835 e 836, todos do CPC, porque a recorrente deixou de colacionar a respectiva tese recursal, revelando-se o apelo deficiente, neste aspecto, atraindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ, já que “a deficiência na fundamentação do recurso impede a exata compreensão da controvérsia” (EDcl no AgInt no AREsp 1828000/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 10/12/2021). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.108.647/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 2/5/2024. No que diz respeito à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de a recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AREsp n. 1.920.073/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/12/2021. Igual teor: AgInt no REsp n. 2.015.417/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/3/2023. Igual teor: AgInt no AREsp 1.682.192/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027